Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-70.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito contra a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2o incisos II e IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do réu, especialmente quanto à existência de indícios suficientes de autoria; (ii) definir se devem ser excluídas, nesta fase processual, as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, o que é reservado ao Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 413 do CPP.

4. A materialidade do delito está comprovada por diversos documentos periciais, laudos cadavéricos e autos de apreensão, os quais demonstram a ocorrência de homicídio por arma de fogo.

5. Os indícios de autoria estão presentes em elementos extraídos de depoimentos de testemunhas, do conteúdo de mensagens trocadas entre vítima e acusado via aplicativo de mensagens e do relatório policial, que descreve desavenças anteriores entre as partes motivadas por cobrança de dívida referente a dano causado em veículo da vítima.

6. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777529, 07058777120208070012, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 26/10/2023; TJDFT, Acórdão 1760634, 07079978020218070003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21/09/2023.